Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO. EFICÁCIA RESTRITA AO NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE BEM EM NOME DE TERCEIROS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando é possível se extrair, das razões do recurso, o pedido de invalidação da decisão, considerando-se que, supostamente, contém rediscussão de matéria já previamente resolvida e fundamento incongruente com o pedido formulado nos autos, o que cumpre com o requisito disposto no artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil.
2. A fraude à execução ocorre quando o devedor tenta burlar a satisfação de uma dívida já conhecida, desfazendo-se de seus bens passíveis de penhora e tem como efeito a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda ou doação em relação ao credor.
3. O reconhecimento de fraude à execução não recai propriamente sobre o devedor, alcançando todos os bens por ele porventura negociados, e sim cada negócio jurídico realizado, verificando-se, em cada caso, se estão comprovados os elementos caracterizadores do instituto.
4. Nos termos do artigo 792 do CPC, para comprovação de alienação em fraude à execução, é imprescindível que o credor demonstre concretamente que houve alienação de bem com intuito de fraudar o feito executivo, seja comprovando que averbou a demanda ou gravame correspondente à execução no registro imobiliário, seja demonstrando que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência.
3. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
5. Não se pode presumir que a executada tenha adquirido imóvel utilizando-se de nome de terceiros, por meio de compra e venda realizada três anos antes do ajuizamento da presente ação, em fraude à execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.